Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. CARGOS E TAREFAS DIFERENTES. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
1. Aplica-se o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32 na hipótese de pretensão resistida à nomeação para o cargo de escriturário, que somente tem origem com o fim do prazo de validade do concurso. Assim, transcorridos menos de cinco anos entre a referida data e o manejo da presente ação, não há que se falar em prescrição.
2. Se a pessoa for aprovada em concurso público, dentro do número de vagas, terá direito subjetivo de ser nomeada (STF, Pleno, RE 598099, Min. Gilmar Mendes). Por outro lado, o indivíduo que for aprovado no certame fora do número de vagas ou para o cadastro de reserva possui, em regra, apenas mera expectativa de direitos.
3. Nos termos do RE 837.311/15-PI, julgado com repercussão geral (tema 784), ficou assentado que o candidato aprovado fora do número de vagas do edital ou para cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação caso consiga comprovar preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
4. Embora o apelante/autor alegue que ocorreu a terceirização das atividades básicas inerentes ao cargo de escriturário com a contratação de empregados temporários para realização de atividade-fim, não comprovou, indene de dúvidas, a ocorrência dessa situação capaz de convolar sua mera expectativa de nomeação em direito líquido e certo.
5. A contratação, pelo réu/apelado, de empregados terceirizados e temporários para atribuições diversas daquela do cargo de escriturário e por um período determinado não configura preterição do candidato aprovado para cadastro de reserva.
6. Liminar revogada.
7. Prejudicial de prescrição afastada.
8. Recurso conhecido e desprovido.